Tribunal: TJMT
Processo: 1017880-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017880-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (AGRAVADO), SERGIO PANHO - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 10.586.624/0001-96 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), SERGIO PANHO - CPF: 029.747.769-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – VULTUOSA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1017880-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SERGIO PANHO - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SERGIO PANHO - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
,

contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id. 177697150), a qual indeferiu a liminar,
e, consequentemente, o pedido de justiça gratuita, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Assevera em suas razões recursais que, o agravante atualmente vem passando por uma grave crise financeira, assim sendo, não possuindo mais condições de pagar às custas processuais.

Destarte, pontua que
“
o agravante foi obrigado a adquirir dívidas onde são pagas até hoje, fora todas as despesas gastas com alimentação, vestuários, família entre outras, fazendo jus ao Direito Constitucional à GRATUIDADE DE JUSTIÇA na forma da Lei nº 1.060/50, pois não possui no momento condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seus familiares.
”
.

Verbera que
“
que o mesmo não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos sociais, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer”.

Requer a isenção do preparo recursal.

Ao arremate, postula o pedido de efeito ativo ao referido recurso, reconhecendo à sua amarga hipossuficiência.

Liminar indeferida – Id. 177697150.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 183072652, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023